Tribunal: TJPA
Processo: 0815352-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815352-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO, LEMOS E BOUHID ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815352-95.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: GILMAR OLIVEIRA LIMA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. INEXERCÍVEL VIA ESTREITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por particulares contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, afastando a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem em Ação Civil Pública.

2.

Os embargantes alegam cerceamento de defesa por não apreciação de pedido de adiamento de sessão virtual de julgamento e sustentam erro material quanto à origem dominial de imóvel desapropriado, além de omissões quanto ao cancelamento administrativo de matrícula imobiliária e demais fatos probatórios relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, erro material ou cerceamento de defesa a justificar a anulação do acórdão; e (ii) saber se a decisão incorreu em erro de premissa fática ao considerar inválida a cadeia dominial do imóvel sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial, mas apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

5.

O pedido de adiamento foi apresentado eletronicamente por advogado com acesso ao sistema, não tendo sido requerido o uso da palavra, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

6.

A origem dominial do imóvel foi analisada com base nos documentos constantes dos autos, e a decisão embargada está devidamente fundamentada quanto à ausência de dolo por parte do Estado e à impossibilidade de reconhecer má-fé na atuação estatal.

7.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito sob o disfarce de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a oposição de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. A ausência de pedido de sustentação oral e o acesso pleno ao sistema eletrônico afastam alegação de cerceamento de defesa. 3. A caracterização de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verificou nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 484, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA e LUCIANO OLIVEIRA LIMA contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0815352-95.2023.8.14.0000, que concedeu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, reformando decisão de primeiro grau que havia reconhecido litigância de má-fé do ente estatal.

Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PECUNIÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás que, em Ação Civil Pública, reconheceu a litigância de má-fé do ente estatal e fixou multa de 3% sobre o valor corrigido da causa. O recurso pleiteia a reforma da decisão, sob alegação de ausência de comprovação de má-fé e desproporcionalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação do Estado do Pará caracteriza litigância de má-fé; e (ii) analisar se a multa de 3% sobre o valor corrigido da causa, equivalente a R$ 900.000,00, é desarrazoada e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Litigância de má-fé exige, nos termos do art. 80 do CPC, prova inequívoca de conduta dolosa ou intencionalmente desleal, o que não ficou demonstrado nos autos.

4. A atuação do Estado do Pará está legitimada pela busca de revisão de decisão judicial, com fundamento no Tema 858 do STF, que admite a discussão sobre a dominialidade de bem expropriado, mesmo após trânsito em julgado.

5. A multa aplicada revela-se desproporcional, considerando a ausência de dolo comprovado e a relevância dos interesses públicos em questão.

6. A jurisprudência dominante assegura que ações civis públicas podem ser manejadas para questionar atos judiciais potencialmente lesivos ao erário, não configurando má-fé o exercício legítimo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado, requerendo sua anulação com atribuição de efeitos infringentes.

Inicialmente, apontam vício de "
erro in procedendo
" praticado pela serventia judicial, que deixou de encaminhar para apreciação o pedido de adiamento da sessão de julgamento interposto por seu patrono, que se encontrava ausente do país por viagem previamente agendada. Alegam que a omissão da análise do referido pedido ensejou cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, sobretudo porque foi assegurada sustentação oral à parte adversa. Tais circunstâncias, segundo os embargantes, maculam a higidez do julgamento colegiado, atraindo a nulidade do acórdão.

Ademais, alegam erro de fato por parte do Colegiado ao adotar, como premissa do julgado, a existência de nulidade originária na matrícula nº 243, quando, na verdade, o imóvel objeto do litígio — matrícula nº 1.570 — não se origina daquela, mas sim da transcrição nº 598, datada de 1954, na qual o próprio Estado do Pará vendeu onerosamente a área de 6.905,125 ha a Primenia de Melo Monção. Dessa forma, sustentam que o imóvel objeto da desapropriação indireta teve origem lícita e registrada há mais de 70 (setenta) anos, com cadeia dominial regularmente formada e titulada.

Os embargantes sustentam, ainda, omissão do julgado ao não apreciar outros aspectos relevantes, como: (i) o fato de que o cancelamento da matrícula nº 1.570 não se deu por ordem judicial ou do CNJ, mas sim por solicitação unilateral da Procuradoria do Estado do Pará, às vésperas do pagamento dos precatórios; (ii) a permanência ativa de todas as demais matrículas derivadas da matrícula nº 243, sendo cancelada exclusivamente a que pertence aos embargantes; (iii) o reconhecimento, por parte do INCRA e da Justiça Federal, da plena regularidade dominial da propriedade discutida.

Apontam, também, que o imóvel em discussão abrange área remanescente de apenas 202,6221 ha (duzentos e dois hectares, sessenta e dois ares e vinte e um centiares), sendo que a maior parte da gleba original já havia sido desmembrada e alienada a terceiros por escritura pública devidamente registrada. Argumentam que tais fatos foram ignorados pelo colegiado, o que compromete a completude da prestação jurisdicional.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para: (i) anular o acórdão proferido por cerceamento de defesa; (ii) reconhecer que a matrícula 1.570 não possui vício de origem; (iii) consignar que o cancelamento da matrícula foi ato administrativo unilateral e ilegal; (iv) reafirmar a inexistência de má-fé por parte dos embargantes na cadeia dominial do imóvel.

Em contrarrazões (ID 24733795), o Estado do Pará sustenta que os embargos declaratórios opostos não merecem provimento, por não haver, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Argumenta que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos declaratórios, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e indevida utilização do instrumento recursal para fins procrastinatórios.

Reforça que a matéria decidida se encontra devidamente fundamentada e que o cancelamento da matrícula se deu no bojo de regular procedimento administrativo, decorrente de determinações superiores.

Destaca, por fim, que a tese da coisa julgada inconstitucional, admitida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 858, legitima a atuação da Administração Pública para discutir, inclusive após o trânsito em julgado, questões atinentes ao domínio de bens públicos expropriados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gilmar Oliveira Lima, Marco Antonio Oliveira Lima, Fernando Oliveira Lima, Maria Ester Oliveira Lima, Helmo Oliveira Lima e Luciano Oliveira Lima, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, afastando a condenação por litigância de má-fé que havia sido imposta no juízo de origem.

Os aclaratórios foram interpostos tempestivamente, por partes legitimadas e mediante instrumento processual adequado, razão pela qual deles conheço. No entanto, ao adentrar a análise de mérito, constata-se que não se fazem presentes quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a correção do
decisum
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto que devia ser obrigatoriamente enfrentado, esclarecer obscuridade na fundamentação, eliminar contradição interna no julgado ou corrigir erro material manifesto. A doutrina e a jurisprudência pátria têm reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos declaratórios, desde que a alteração do resultado decorra da correção de algum dos vícios legalmente previstos.

Todavia, não se admite o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou como via transversa para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para pretender novo julgamento com base na insatisfação da parte.

Na espécie, os embargantes sustentam que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de adiamento da sessão de julgamento, protocolado em virtude de viagem internacional de seu patrono. Alegam, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar a matrícula nº 243 como origem dominial do imóvel sub judice, além de apontarem omissões quanto a outros aspectos relevantes da lide.

Nenhum desses argumentos, porém, caracteriza vício de natureza técnica passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao suposto cerceamento de defesa, extrai-se dos autos que o patrono dos embargantes, mesmo em viagem ao exterior, manteve pleno acesso ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal e, inclusive, protocolou a petição alusiva ao pedido de adiamento (ID nº 23729469). Assim sendo, revela-se incabível a alegação de prejuízo, sobretudo diante da inexistência de requerimento para sustentação oral. A sessão ocorreu de forma virtual, conforme regulamento regimental, sendo de conhecimento público o calendário das sessões, permitindo às partes se organizarem adequadamente. Em se tratando de processo eletrônico e de julgamento remoto, não se justifica alegação de cerceamento quando as ferramentas tecnológicas à disposição foram plenamente utilizadas pelo próprio patrono.

Ademais, a ausência de requerimento de sustentação oral inviabiliza o reconhecimento de qualquer prejuízo processual, sendo indevida, portanto, a alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

No que tange à alegação de erro de premissa fática quanto à cadeia dominial do imóvel, verifica-se que a decisão embargada está amparada em elementos documentais constantes nos autos, especialmente na análise da matrícula nº 243, que registrava, à época de sua abertura em 1978, área superior a 6.000 hectares.

Tal fato implica a aplicação do art. 164, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967, o qual condicionava a validade da alienação de glebas superiores a 3.000 hectares à autorização do Senado Federal. O Estado do Pará, ao manejar Ação Civil Pública com base no Tema 858 da Repercussão Geral, agiu dentro dos limites legais e constitucionais, buscando preservar o erário diante da possível inconstitucionalidade material da cadeia dominial, a qual, ainda que lastreada em títulos pretéritos, encontra óbice na vedação constitucional da época quanto à alienação de terras públicas em grandes extensões sem autorização legislativa específica.

Ademais, não se verifica qualquer omissão por parte do acórdão quanto às alegações de má-fé processual, cancelamento unilateral da matrícula e demais fatos indicados. Todos os elementos relevantes à controvérsia foram apreciados e julgados com base em fundamentação coerente, racional e alinhada à jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A decisão embargada deixou clara a inexistência de dolo específico ou deslealdade por parte do ente público, razão pela qual afastou, com acerto, a condenação por litigância de má-fé.

O ajuizamento de Ação Civil Pública para apuração da titularidade dominial de imóvel objeto de indenização não viola, por si só, a coisa julgada, tampouco caracteriza conduta abusiva, sobretudo quando há fundamento constitucional que permite a revisão da titularidade, como é o caso da tese firmada no Tema 858.

O acórdão ora impugnado revela-se densamente construído, com clareza argumentativa e sólido embasamento jurídico, tendo enfrentado, de modo detido e analítico, todas as teses jurídicas suscitadas nas razões recursais. Inexiste, portanto, qualquer vício que autorize a oposição dos presentes embargos de declaração.

O embargante, por sua vez, não logra apontar de forma concreta a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, restringindo-se a externar mera irresignação com o desfecho adotado. Tal postura evidencia a tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já definitivamente apreciada, o que colide com a natureza estrita dos embargos declaratórios, instrumento processual de cunho integrativo e aclaratório, jamais revisional.

É consabido, por reiterado assentamento jurisprudencial, inclusive no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração ostentam natureza eminentemente integrativa, vocacionados, pois, ao saneamento de vícios formais da prestação jurisdicional — quais sejam, a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material — conforme delineado, com precisão normativa, no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Exorbitam, por conseguinte, de sua finalidade precípua quaisquer tentativas de reabertura do mérito da causa, reexame do arcabouço probatório ou revisão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, ainda que a insurgência da parte embargante traduza inconformismo com o desfecho da demanda. O sistema processual civil, em sua lógica de estabilidade e segurança jurídica, não alberga tal desvio de finalidade.

Neste sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria.
Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, constata-se que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão proferido por esta Turma, o que é vedado pelo ordenamento processual vigente. Não havendo, assim, qualquer vício a ser sanado ou esclarecimento a ser prestado, impõe-se a rejeição do recurso.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025